Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-06.2020.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0600034-06.2020.6.16.0022

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600033-21.2020.6.16.0022
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600034-06.2020.6.16.0022
que, com fulcro no art. 487, I, CPC, julgou improcedente a presente representação, diante da
ausência de comprovação robusta a sustentar a responsabilidade e eventual condenação dos
representados, em razão da alegada conduta vedada aos agentes públicos. (Representação por
conduta Vedada ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Antônio De Oliveira Netto,
Benedito Vieira De Miranda Neto, José Da Silva Coelho Neto e Partido Podemos, com fundamento
no artigo 73, incisos I e III, da Lei nº9.504/97, e no artigo 83, incisos I e III, da Resolução nº 23.610/20
do TSE, alegando, em síntese, foi instaurado na presente Promotoria de Justiça o Procedimento
Preparatório Eleitoral acima especificado, sob nº MPPR-0130.20.000462-5, com fulcro em
representação noticiando supostas irregularidades cometidas por meio de áudio divulgado
em aplicativo - WhatsApp - pelo Chefe de Gabinete do Prefeito de Santo Antônio da Platina, em dia
e hora não precisado nos autos, mas sabendo-se produzido no mês de maio de 2020, no qual
haveria solicitação de retirada de adesivos plásticos com o número "19" (Partido ao qual está
vinculado o atual Prefeito de Santo Antônio da Platina), junto a supostos servidores públicos e em
instalação pública. No decorrer do Procedimento Preparatório, o atual Chefe de Gabinete do
Prefeito, confirmou que, na data de 12/05/2020, "postou" o áudio em grupo privado do WhatsApp
com o nome "Projeto Cristão Político". Diante dos elementos colhidos no Procedimento
Preparatório Eleitoral nº MPPR-0130.20.000462-5, conclui-se que se trata de situação de desvio de
bem público - "Casa da Cultura Platinense" - para servir aos interesses de projeto/campanha
política, especificamente como local para distribuição de adesivos partidários - com a respectiva
legenda do pré-candidato à reeleição. Ainda, caracterizado o comportamento de usar serviços de
servidor público, com fins político-partidários, durante o horário normal de expediente - previsão
do artigo 73, inciso III, da Lei nº 9.504/97. Afirma que tal distribuição de adesivos ocorrera em
horário de expediente, uma vez que a "Casa da Cultura Platinense" (sede do Departamento
Municipal de Cultura) tem como horário de funcionamento o mesmo da Prefeitura Municipal,
considerando que a ela está vinculada; gerador cadeia Santo Antonio da Platina/PR - Eleição 2020).
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
BENEDITO VIEIRA DE MIRANDA NETO (RECORRIDO)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
ANTONIO DE OLIVEIRA NETTO (RECORRIDO)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
JOSE DA SILVA COELHO NETO (RECORRIDO)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PODEMOS
(RECORRIDO)
JOEL CARLOS CHAGAS COELHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31798
966
23/04/2021 19:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.558
RECURSO ELEITORAL 0600034-06.2020.6.16.0022 – Santo Antônio da Platina –
PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: BENEDITO VIEIRA DE MIRANDA NETO
- OAB/PR0018947
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO
RECORRIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA NETTO
- OAB/PR0018947
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO
RECORRIDO: JOSE DA SILVA COELHO NETO
- OAB/PR0018947
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO
RECORRIDO: COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA DO PODEMOS
- OAB/PR0018947
ADVOGADO: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA
VEDADA.
ARTIGO
73,
INCISOS I E III, DA LEI 9.504/97. NÃO
COMPROVAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. É do representante o ônus da prova
quanto às circunstâncias da suposta
conduta vedada.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 31798966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317435885600000030976992
Número do documento: 21042317435885600000030976992

RELATÓRIO
Trata-se na origem de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Antônio de Oliveira Neto, Benedito Vieira de Miranda Neto, José da Silva Coelho Neto
e o Partido Podemos, sob a alegação de que os representados utilizaram bem público para
realizar a retirada de adesivos partidários, incorrendo na prática da conduta vedada previsto no
art. 73, incisos I e III, da Lei 9.504/97.
Por sentença (id. 19877716) o juízo
julgou improcedente a representação,
a quo
sob o fundamento de que não restou comprovada a utilização do bem público, tampouco dos
servidores em horário de expediente.
Irresignado, o Ministério Público recorreu (id. 19877916), aduzindo, em síntese,
que os recorridos teriam se valido de seus cargos para se beneficiarem no pleito majoritário.
Contrarrazões pelo não provimento (id. 19878166).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 22214866).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via DJE em
12/11/2020 (id. 19877966) e as razões foram protocoladas no dia 12/11/2020 (id. 19877916).
Intimada via DJE em 17/11/2020 (id 19878216), a parte recorrida já havia
protocolado suas contrarrazões em 16/11/2020 (id. 19878166), tempestivamente.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Como relatado, insurge-se o recorrente, Ministério Público Eleitoral, contra a
improcedência da representação pela conduta vedada descrita no inciso I e III do artigo 73 da
Lei das Eleições, que possui o seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(
.
.
.
)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha
Num. 31798966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317435885600000030976992
Número do documento: 21042317435885600000030976992

eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal,
salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
O fato consiste em uma mensagem de áudio enviada em um grupo de
,
Whatsapp
em que há indicação de três ocupantes de cargo comissionado (Antônio Marcos de Souza,
Bruno Augusto Ribeiro Chagas e Antônio de Oliveira Netto), para retirada de adesivos do
Partido Podemos na Casa da Cultura.
Nesse sentido, não há controvérsia quanto à indicação dos representados para
retirada de adesivos de campanha, uma vez que foi devidamente comprovado no áudio de id.
19875166.
Ocorre que não é possível vislumbrar elementos suficientes nos autos que
comprovem a efetiva prática das condutas vedadas previstas no art. 73, incisos I e III, da Lei
9.504/97.
Isso porque, na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas Bruno
Augusto Chagas e Antônio Marcos de Souza afirmaram que a distribuição de adesivos ocorreu
no período da noite e fora da Casa da Cultura, ou seja, em horário diverso ao do expediente.
Assim, ainda que haja o argumento de que as testemunhas eram ocupantes de
cargos comissionados e, portanto, jamais confirmariam que a distribuição teria ocorrido durante
os seus horários normais de expediente, fato é que o ônus da prova quando ao horário em que
realizada a conduta competia ao recorrente, ônus do qual não se desincumbiu
satisfatoriamente.
Por fim, ante a ausência de elementos suficientes que comprovem se houve ou
não a prática das condutas vedadas previstas no art. 73, incisos I e III, da Lei 9.504/97, voto no
sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo hígida a sentença que julgou
improcedente a representação ajuizada em face de Antônio de Oliveira Neto, Benedito Vieira
de Miranda Neto, José da Silva Coelho Neto e o Partido Podemos.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 31798966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317435885600000030976992
Número do documento: 21042317435885600000030976992

RECURSO ELEITORAL Nº 0600034-06.2020.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDOS: BENEDITO VIEIRA DE MIRANDA NETO, ANTONIO
DE OLIVEIRA NETTO, JOSE DA SILVA COELHO NETO, COMISSAO MUNICIPAL PROVISORIA
DO PODEMOS - Advogado do(a) RECORRIDOS: JOEL CARLOS CHAGAS COELHO - PR0018947

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021
Num. 31798966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317435885600000030976992
Número do documento: 21042317435885600000030976992